Tribunal: STF
Processo: RE 1375789
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO. FRACIONAMENTO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA CONFIGURADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal de Lins/SP:



    “Agravo – Cumprimentos de sentença independentes – Períodos distintos e devedores distintos – FESP e SPREV – Possibilidade – Decisão fundamentada - Desprovimento” (vol. 5). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 27, vol. 6). 



    2. O recorrente alega contrariedade ao § 8º do art. 100 da Constituição da República.



    Sustenta que, “muito embora até a data de maio de 2011 a folha de pagamento fosse gerida pela Secretaria da Fazenda, o fato é que nos termos do artigo 37 da Lei 1010/2007 que criou a SPPREV foi transferido à esta o acervo patrimonial das Secretarias de Estado e das entidades da Administração indireta do Estado, e transferidos os saldos orçamentários para atender as despesas previdenciárias. 



    Portanto, todo o período executado que se refere a proventos de aposentadoria é de responsabilidade da SPPREV.



    Mas ainda que assim não fosse e mesmo que prevaleça o entendimento de que a Fazenda do Estado devesse compor o polo passivo da ação, eis que gerencia a folha de pagamento em parte do período inserido na execução, restaria configurada a figura do litisconsórcio necessário, pois a diferença de valores reclamada nesta ação, refere-se unicamente aos proventos de aposentadoria” (fl. 6. vol. 7).



    Assevera que “a determinação de expedição de requisitórios independentes incide no proibitivo constitucional do fracionamento (§ 8º do artigo 100 da Constituição Federal) na medida em que não estamos diante de hipótese de litisconsórcio facultativo” (fl. 8, vol. 7). 



    Pede que o “presente recurso extraordinário seja conhecido e provido para reconhecer a violação ao artigo 100, § 8º, da Constituição Federal e determinar que a totalidade do valor devido seja requisitada sem possibilidade de fracionamento” (fl. 14, vol. 7).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    5. Na espécie vertente, o Colégio Recursal de origem assentou:



    “(…) embora os cumprimentos de sentença fundamentem-se a períodos posteriores à aposentadoria da parte autora, restou evidenciado, como a própria agravante reconhece, que a responsabilidade pela folha de pagamento dos aposentados nos períodos cobrados pertence a entidades distintas, com personalidade jurídica própria, referindo-se a períodos também distintos.



    Como bem apontou o magistrado na origem ‘(...) Muito embora as pretensões se refiram apenas ao período em que a servidora estava na inatividade, até abril de 2011 o Estado era o responsável pelos pagamentos das aposentadorias e a partir de maio de 2011 a responsabilidade foi transferida para a SPPREV, portanto, períodos distintos e entidades devedoras distintas. (...)’



    Não é demais lembrar que a própria SPPREV ressalta em ofício encaminhado aos atos principais que os cálculos referentes ao período anterior a 01/05/2011 são de competência da Secretaria da Fazenda (fl. 45), reconhecendo, assim, a separação das competências conforme os diferentes períodos.



    Por tudo o que foi dito, perfilho o entendimento de que é permitido o cadastramento de cumprimentos de sentença independentes para o caso em comento” (fls. 3-4, vol. 5).



    No caso do litisconsórcio facultativo simples, os litisconsortes são considerados como litigantes autônomos na relação com a parte contrária. Este Supremo Tribunal assentou que a execução promovida deve considerar cada litigante autonomamente, sem importar em fracionamento ou desconformidade com a norma constitucional, pois será conferido a cada um o que lhe é devido de acordo com a sentença proferida. 



    Na espécie vertente, entretanto, não se trata de execução promovida contra litisconsortes facultativos, mas de crédito único derivado de ação de recálculo de quinquênios, tendo como devedores o Estado de São Paulo e a SPPREV:



    “A sentença condenou o Estado de São Paulo e a SPPrev ao recálculo dos quinquênios a que tem direito a parte requerente, bem como ao pagamento das diferenças não prescritas. Ainda que o título executivo seja o mesmo, abarcou períodos distintos e entidades devedoras distintas” (fl. 28, vol. 1).



    O entendimento exposto no acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao se afirmar a possibilidade de fracionamento do valor da execução em razão da responsabilidade pela folha de pagamento.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que o fracionamento da execução com objetivo de enquadramento do pagamento pela sistemática da Requisição de Pequeno Valor é expressamente vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição da República.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.6.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. O Plenário, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 568.645/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia e concluiu que ‘(...) a execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.’ 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada” (ARE n. 904.880-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2016).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE VERBAS DECORRENTES DE MATRÍCULAS DISTINTAS. ÚNICO CREDOR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte já assentou que é impossível o fracionamento da execução para expedição de requisição de pequeno valor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 949.366-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO NÃO ADIMPLIDO. SEGUNDA EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A Constituição Federal veda o fracionamento da execução bem como a expedição de precatórios complementares e suplementares de valores já pagos pelo Poder Público, salvo para correção de cálculos, inexatidão aritmética ou substituição de índices. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.168.696-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão da recorrida (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora